Tribunal: STF
Processo: AI 488047
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INDISPENSABILIDADE.
        Esta
 Corte firmou entendimento no sentido de ser necessária a expedição
de precatório, a ser processado na forma estabelecida no artigo 100
e parágrafos, da CB/88, não havendo cabimento para notificação, ao
Poder Público, no sentido de que realize a complementação do
pagamento em prazo determinado pelo Juiz. Precedentes.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.